Tribunal: TJSP
Processo: 0048288-96.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto para impugnar decisão que extinguiu cumprimento de sentença provisório para cobrança de astreintes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação de restabelecimento de conta foi cumprida tempestivamente pela parte

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto para impugnar decisão que extinguiu cumprimento de sentença provisório para cobrança de astreintes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação de restabelecimento de conta foi cumprida tempestivamente pela parte apelada, o que influenciaria a cobrança de multa diária.
III. Razões de Decidir
3. PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO DE FAZER APÓS O PRAZO. Afastada. Requerida que, antes do prazo concedido para restabelecer o acesso da conta da autora, peticionou nos autos informando que as providências para tanto estavam efetivadas, após o que, não houve qualquer impugnação a cargo da apelante. Autora que, ademais, iniciou o cumprimento de sentença sem qualquer indício de prova a corroborar que houve atraso de 46 dias. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.